Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SUPRIDA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
3. Omissão verificada no v. acórdão embargado quanto aos ônus da sucumbência da impugnação objeto da r. decisão agravada.
4. Nos termos do REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença somente são devidos em favor do executado e em caso de acolhimento, ainda que parcial, que resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.
5. Embargos de declaração do Agravado conhecidos e não providos. Embargos dos Agravantes conhecidos e providos.